Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-15.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000902-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RENAN UHDRE ZEFERINO - CPF: 728.688.131-00 (RECORRENTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS DEVIDO A DEFEITOS NA AERONAVE. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.

SEM NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 94,74 (noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes.

A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de provas dos danos alegados pelo reclamante.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais no importe de R$ 94,74 (noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes, sob o fundamento de que a recorrente não deu o amparo necessário ao consumidor.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso limita-se em analisar se a indenização por dano material e moral aplicada pelo juízo de origem deve ser minorada ou não.

Consta dos autos que o recorrido adquiriu uma passagem com destino a Miami/EUA, com saída no dia 07 de fevereiro de 2020 de Cuiabá e a volta para o dia 11 de fevereiro de 2020 as 20h05min com saída de Miami/EUA e chegada as 06h40min do próximo dia a conexão (GRU São Paulo), onde pegaria o Voo da empresa recorrente, com saída às 10h00 e chegada ao destino final (Cuiabá/MT) às 11h15.

Contudo, ao chegar em São Paulo foi informado que seu voo teria sido cancelado por “impedimentos operacionais”, conforme bilhete da companhia aérea juntado aos autos, razão pela qual precisou despender com hotel e meio de transporte para reloca-se, pois, o voo teria sido remarcado para as 8h50 do dia seguinte.

Saliente que a reclamada não ressarciu o valor desembolsado, tampouco prestou assistência necessária em decorrência do cancelamento do voo.

Por sua vez, a reclamada alega que o voo G3 1420 teria sido cancelado em razão de uma manutenção não programada, todavia teria reacomodado o consumidor para o voo mais próxima, entretanto não juntou qualquer documentação para comprovar suas alegações.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e pagamento por danos materiais no importe de R$ 94,74 (noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes.

Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

Aliado a isso, o caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor, razão pela qual as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Consigna-se que, as alterações procedidas de modo programado pela empresa aérea, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução nº 400, da ANAC.

No caso concreto, a reclamante não foi previamente informada sobre o cancelamento do voo, houve a necessidade de seguir trecho da viagem por via terrestre e, ainda, sua a chegada ao destino final somente ocorreu em 12/02/2020, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte reclamante.

Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem moral e material causados ao reclamante, ante a ausência de assistência material com o fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte, bem como diante do cancelamento do voo sem notificação com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução nº 400, da ANAC.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021